Tribunal: STF
Processo: RE 1376854
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL Nº 3.272, DE 1985. GRATIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO. RECONHECIDA A NÃO RECEPÇÃO. MANTIDA A BASE DE CÁLCULO ATÉ QUE HAJA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. TEMA Nº 25 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CALCULO. MANUTENÇÃO ATÉ ALTERAÇÃO LEGISLATIVA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ALTERADO O ÍNDICE DE CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Os autores formularam pretensão a fim de ver reconhecido o direito de incorporação da gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal 3.272/1985, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. 2. Este e. TJES tem firme posicionamento pela inexistência de ofensa à Súmula Vinculante nº 4 do STF, uma vez que a base de cálculo da verba deve se manter aquela prevista pelo município (salário mínimo) até que haja alteração por lei específica. Precedentes. 3. Além disso, a questão já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Reclamação nº 32.794/ES, formalizada pelo Município de Vitória com o mesmo argumento. 4. Portanto, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer o direito dos requerentes à percepção da gratificação de função especializada. 5. Por outro lado, não obstante o juízo tenha postergado para a fase de liquidação de sentença o índice de correção a ser aplicado às verbas, em juízo de reexame necessário e por se tratar de questão de ordem pública, merece reparo neste ponto a sentença para fazer constar que, tratando-se de verbas devidas a servidores públicos, as parcelas devem sofrer correção desde cada vencimento pelo IPCA-E, na forma definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos REsp nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada em remessa necessária.” (e-doc. 17; grifos nossos).



    2. No presente recurso extraordinário, o Município de Vitória/ES afirma violados os arts. 5º, inc. II; 7º, inc. IV; e 37, caput, da Constituição da República e contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo, alegando ser transitória a “gratificação de função especializada”, instituída pela Lei municipal nº 3.272, de 1985, pois é devida apenas àqueles servidores celetistas que efetivamente exerçam a atividade especializada definida na lei e que tenham a anotação na carteira profissional, não podendo integrar os proventos dos recorridos, porquanto incompatível com o regime estatutário. Sustenta não haver na legislação municipal qualquer alusão à incorporação da referida parcela na passagem do servidor para a inatividade, tendo sido ofendido o princípio da legalidade. Ressalta que a realização do cálculo da gratificação com base no salário mínimo é vedada pelo Texto Constitucional. Ao final requer o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 21).



    3. Os recorridos, nas contrarrazões, manifestam-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pela negativa de provimento (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos, pertinentes ao exame deste recurso extraordinário: 



    “Os autores formularam pretensão a fim de ver reconhecido o direito de incorporação da gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal 3.272/1985, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.



    O magistrado sentenciante reconheceu a litispendência em relação ao autor Marcos Antônio de Oliveira Marques, tendo em vista já constar no polo ativo de outra demanda com o mesmo pedido e causa de pedir. Além disso, reconheceu a prescrição da pretensão quanto as verbas anteriores ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento da presente demanda.



    No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos na forma da jurisprudência firmada na presente corte, por meio Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024060274909, relatado pelo Des. Maurílio Almeida de Abreu, que restou assim ementado:



    EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE AS DECISÕES DAS CÂMARAS CÍVEIS DESTE SODALÍCIO - INATIVOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - INCORPORAÇÃO DAS VERBAS: HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO; GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA PREVISTA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85 - NATUREZA JURÍDICA DESTAS VERBAS. (…) III - Quanto à “gratificação de função especializada”, verifica-se que esta foi instituída pela Lei Municipal nº 3.272/85 e estendida a diversas categorias de servidores, conforme se vê do teor do art. 1º, que assim nos apresenta: (...) IV - Nesse diapasão, é de se notar que a gratificação tem um nítido caráter de vencimento, denominado equivocadamente pela Administração Pública como gratificação, porque é percebida por todos os servidores descritos na lei, além pelos assim equiparados, como no caso dos motoristas, consubstanciando em uma vantagem habitual. O referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos. V - A tese jurídica acolhida por este incidente de uniformização de jurisprudência reconheceu que não há direito à incorporação de hora extra e adicional noturno à inatividade e, ainda, reconheceu o direito de incorporação da gratificação de função especializada aos proventos dos inativos que recebem o benefício em virtude da Lei nº 3.272/85, do Município de Vitória, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, 024060274909, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/05/2010, Data da Publicação no Diário: 31/05/2010) 



    Isso porque os Requerentes, servidores efetivos do Município de Vitória, exercem a função de Motorista conforme fichas financeiras acostadas aos autos, sendo que esta função está inserida no rol do artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85, razão pela qual fazem jus ao recebimento e incorporação da gratificação em seus vencimentos. 



    A referida gratificação ainda é objeto de recursos submetidos a este e. Tribunal, muitos dos quais o Município aponta, tal como no presente recurso, que a adoção do salário mínimo como base de cálculo da referida gratificação ofenderia a Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    Não obstante a irresignação do Município, este e. TJES tem firme posicionamento pela inexistência de ofensa, uma vez que a base de cálculo da verba deve ser aquela prevista pelo município (salário mínimo) até que haja alteração por lei específica. Vejamos alguns arestos:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL AÇÃO ORDINÁRIA INTEMPESTIVIDADE - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR - VEDAÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A sentença foi proferida no dia 31/07/2018 e disponibilizada no Diário Oficial no dia 1º/08/2018. Assim, considera-se como publicada a sentença no dia 02/08/2018, sendo que o termo inicial para a interposição da apelação começou a fluir no dia 03/08/2018 e seu termo final ocorreu em 23/08/2018. O recurso protocolado em 24/08/2018 é, portanto, manifestamente intempestivo. Recurso do SINDAGENTE/ES Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Municipais, dos Agentes Comunitários de Segurança Municipais e dos Guardas Municipais do Estado do Espírito Santo não conhecido. 2. A natureza da gratificação denominada de função especializada, instituída pela Lei Municipal nº 3.272/1985, já foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 24060274909, no qual firmou-se o entendimento de que o referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos. 3. Além de não ter sido recepcionada pela CF/88, a utilização do salário mínimo como indexador, vedou-se, da mesma forma, a base de cálculo ser substituída por decisão judicial, sob pena do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, conforme se infere da Súmula Vinculante nº 04. 4. Enquanto não for editada lei estabelecendo as diretrizes da nova base de cálculo para a gratificação recebida pelo servidor, bem como para o índice de seu reajuste, esta continuará a ter por base de cálculo o salário mínimo nacional. 5. Considerando tratar-se de condenação referente a servidor público, os valores retroativos devem ser corrigidos monetariamente desde o momento em que os pagamentos foram cessados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação. Ressalte-se, entretanto, que o índice da correção monetária poderá ser alterado posteriormente, a depender da decisão proferida pelo STF sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947 opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Outros. 6. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando a sentença for ilíquida, o arbitramento do percentual relativo aos honorários advocatícios será feito somente na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 7. Recurso do Município de Vitória desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170096705, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)



    (...)



    Além disso, a questão já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Reclamação nº 32.794/ES, formalizada pelo Município de Vitória com o mesmo argumento, e restou assim ementada: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR Rcl: 32794 ES - ESPÍRITO SANTO 0083847-78.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-210 26-09-2019) 



    Portanto, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer o direito dos requerentes à percepção da gratificação de função especializada, por se enquadrarem no critério legal, mantida a base de cálculo adotada pelo próprio município (salário mínimo) enquanto não houver alteração legislativa específica.” (e-doc. 17, p. 6-12; grifos acrescidos).



    5. De início, observa-se que o TJES, com fundamento na Lei municipal nº 3.272, de 1985, e nos pressupostos fáticos dos autos, decidiu terem os recorridos direito ao recebimento da “gratificação de função especializada”. Assim, somente a partir da apreciação de norma infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas (grifos acrescidos):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.396-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/05/2022, p 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.321.146-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VERBAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.304.140-AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p.  14/04/2021).



    6. No mais, o art. 7º, inc. IV, da CRFB, apontado como violado no recurso extraordinário, tem o seguinte teor:



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;” (grifos acrescidos).



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema RG nº 25 no exame do Recurso Extraordinário nº 565.714/SP, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, por constituir fator de indexação, implicando a ofensa ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Com base nesse julgamento, foi aprovada a Súmula Vinculante nº 4, com a seguinte redação:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos acrescidos).



    8. Colho do voto da Ministra Cármen Lúcia, Relatora, o seguinte excerto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1° e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3° da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional. 



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5°, II, da Constituição Federal’. 



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido. 



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo. 



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso - e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7°, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes - haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.” (grifos acrescidos).



    9. Pois bem. No caso dos autos, nota-se que o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a violação ao art. 7º, inc. IV, da CRFB e, por conseguinte, a não recepção da Lei municipal nº 3.272, de 1985, no tocante à gratificação em discussão nos autos, consignou não ser possível alterar a base de cálculo prevista na legislação municipal, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, conforme asseverou esta Corte no julgamento do mencionado Tema RG nº 25.



    10. Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está de acordo com o que decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento Recurso Extraordinário nº 565.714/SP. Transcrevem-se, por oportuno, as ementas dos seguintes precedentes (grifos acrescidos):



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 51.058-ED/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 7.801-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 14/04/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo reconhecida na origem. Impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 913.503-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/11/2015, p. 14/12/2015).



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator